Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733782-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ZEDITHE MARTINS DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA, PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452/STF. 1. A decadência é a extinção de um direito pela inércia de seu titular, podendo resultar da lei, do testamento e do contrato. A sua incidência somente é possível nas ações constitutivas, positivas ou negativas, como, por exemplo, as ações anulatórias de atos e negócios jurídicos. No caso, o direito alegado está relacionado à pretensão condenatória, sujeita-se a apelada, a princípio, a prazo prescricional. 2. O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, alcançando, assim, as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. Cada parcela é individualmente considerada, não atingindo a prescrição o próprio fundo de direito, visto que este se renova mês a mês. Enunciados das Súmula 291 e 427 do STJ. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o paradigma para o Tema 452 da repercussão geral (RE no 639.138), assentou a tese de que: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 4. O cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, muito embora haja menos tempo de contribuição para as mulheres, o benefício para a concessão da aposentadoria proporcional deve se dar no mesmo porcentual, em obediência ao princípio constitucional da isonomia. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 178, inciso II, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o teria exercido no prazo legal de 4 (quatro) anos, contados do dia em que o negócio foi celebrado; b) artigo 840, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores, razão pela qual seria inaplicável o Tema 452 do STF. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMT e do TJDFT. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No caso em tela, a apelada não pleiteia a resolução contratual ou a anulação de cláusula contratual, mas sim uma prestação condenatória, qual seja, a condenação da apelada a implementar o pagamento das diferenças existentes entre o benefício que foi concedido à apelada e aquele que deveria ter sido atribuído. Assim, observa-se que o direito alegado pela apelada está relacionado à pretensão condenatória, sujeitando, a princípio, a prazo prescricional. Esse é, inclusive, o entendimento consolidado na súmula 291 do STJ, a qual dispõe que a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos, de maneira que estão submetidas a prazo prescricional. Tal prazo, todavia, é de incidência relativa, visto que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, alcançando, assim, as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. Cada parcela é individualmente considerada, não atingindo a prescrição o próprio fundo de direito, já que este se renova mês a mês. No caso, incide, portanto, as disposições do enunciado de Súmula 427 do STJ e art. 75 da Lei 109/2001 (ID 48408039 - Pág. 4). Outrossim, a situação dos autos é distinta daquela julgada no entendimento proferido pelo STJ no Resp. n. 1.201.529/RS, tendo em vista que a hipótese nele refere-se à revisão de prestações calculadas de forma distinta às regras estabelecidas no plano de benefícios em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível, de modo que dependeria de anulação do contrato por vício de consentimento, situação diversa nestes autos (ID 48408039 - Pág. 6). A questão dos autos, por sua vez, diz respeito ao regime privado de previdência complementar, os quais possuem contratos submetidos ao Direito Civil, que em tese devem obediência ao princípio do pacta sunt servanda. Ainda, tais contratos são regidos pela Lei Complementar 109/2001, que prevê a independência do regime privado em relação ao Regime Geral de Previdência Social. O regulamento do plano de benefícios da apelada adotou critérios diferentes de suplementação, na aposentadoria proporcional, de acordo com os gêneros, qual seja: para homens o cumprimento de 30 anos de serviço, com benefício no percentual de 80%. Para as mulheres, o requisito é de 25 anos de tempo de serviço e benefício é no patamar de 70%. A diferença entre os requisitos para a aposentadoria entre homens e mulheres consagrados no RGPS é resultado da implementação de ações afirmativas consagradas e consolidadas ao logo dos anos em prol das mulheres. Todavia, o plano a que está submetida a apelada vai de encontro a isso (ID 48408039 - Pág. 7). O princípio da isonomia, consagrado no artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal, garante a homens e mulheres isonomia formal (igualdade perante a lei) e igualdade material, sendo garantido às mulheres aposentadoria com menor idade e com menos tempo de contribuição em relação ao homem. Defender que o deságio em desfavor das mulheres se dá porque elas contribuem 05 (cinco) anos a menos do que os participantes homens afronta não somente o princípio da isonomia, como também o da razoabilidade. O cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, muito embora haja menos tempo de contribuição para as mulheres, o benefício para aposentadoria proporcional deve se dar no mesmo percentual, em obediência ao princípio constitucional da isonomia (ID 48408039 - Pág. 8). Ademais, não se aplica a tese consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema 943[3] (Resp. n. 1.551.488), porquanto versa sobre a possibilidade de aplicação do índice de correção monetária em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, situação distinta nestes autos, visto que a parte, com dito, busca igualdade nas cláusulas contratuais em razão de isonomia. Por fim, como o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, não há que se falar em falta de custeio para o implemento do percentual devido, nem em desequilíbrio atuarial (ID 48408039 - Pág. 10). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Demais disso, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.425.643 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024